Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747508-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDO: SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno: Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), e considerando que o presente agravo de instrumento, que tem cognição mais ampla que o agravo interno, já se encontra apto para julgamento definitivo, julga-se prejudicado o agravo interno. 2. Agravo de instrumento: O deferimento de arresto tem como pressuposto imprescindível a comprovação da dilapidação do patrimônio do devedor afim de inviabilizar o cumprimento da obrigação e a prova literal de dívida líquida e certa, nos termos do artigo 814, I, do CPC, o que não se vislumbra nos autos. 3. No caso, constata-se que o objeto da ação se refere a uma obrigação de fazer, em que, ante o inadimplemento da parte agravada, foi estipulada astreintes como forma de obrigar o cumprimento da determinação judicial, e que, portanto, não se enquadra como uma dívida líquida e certa, até que se converta o feito em perdas e danos. Assim, não preenchidos os requisitos para a sua concessão, correta a decisão que indeferiu arresto cautelar pleiteado em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 301 e 789, ambos do CPC, sustentando a possibilidade de deferimento do arresto cautelar a fim de resguardar futuros direitos dos credores, considerando que o devedor responde com todos os bens por suas dívidas. Aduz que para a concessão do arresto é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação, o que ocorreu no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 301 e 789, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) constata-se que o objeto da ação se refere a uma obrigação de fazer, em que ante o inadimplemento da parte agravada foi estipulada astreinte como forma de obrigar o cumprimento da determinação judicial, e que, portanto, não se enquadra como uma dívida líquida e certa, até que se converta o feito em perdas e danos. Outrossim, a mera alegação de dilapidação/ocultação do patrimônio com a intenção de prejudicar os credores, também não são suficientes para embasar a concessão da medida, que exige prova inequívoca quanto ao intento do devedor. Assim, não preenchidos os requisitos para a sua concessão, correta a decisão que indeferiu arresto cautelar pleiteado em sede de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID 57430583). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030